Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O episódio ocorreu após uma discussão em um bar, quando o acusado, após desentendimento com o proprietário do estabelecimento, teria efetuado disparos de arma de fogo na direção das vítimas, que não foram atingidas por se abrigarem a tempo. A defesa postulou a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, além de pleitear o reconhecimento da desistência voluntária ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo. Também requereu liberdade provisória, sob o argumento de ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos que comprovem a desistência voluntária do acusado; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de disparo de arma de fogo; (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sem necessidade de certeza, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. No caso, laudos periciais, depoimentos das vítimas e testemunhas, além das imagens das câmeras de segurança, confirmam a materialidade do delito e indicam a autoria atribuída ao acusado.
4. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois os elementos dos autos, especialmente os depoimentos e as evidências visuais, indicam que os disparos foram efetuados na direção das vítimas, ainda que não as tenham atingido por circunstâncias alheias à vontade do acusado, afastando-se a configuração do instituto previsto no artigo 15 do Código Penal.
5. A desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo não é possível nesta fase, pois há indícios de dolo homicida na conduta do acusado. A intenção de atingir as vítimas, embora não consumada, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
6. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública. A conduta do acusado, que responde a outras ações penais e praticou o delito em flagrante desrespeito às regras da prisão domiciliar, demonstra periculosidade e risco à coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
2. A desistência voluntária exige prova cabal de abandono da execução, o que não se verifica quando os disparos são direcionados às vítimas, ainda que não os atinjam.
3. A desclassificação do delito para disparo de arma de fogo não se admite diante de indícios de dolo homicida, cuja análise é competência do Tribunal do Júri.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2o, II e III; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 866.374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1697029, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023, PJe 13.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1957077, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024, DJe 27.01.2025.